Tribunal: STF
Processo: Rcl 40451
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, em face de decisão do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Itaperuna/RJ, no Processo nº 0101608-70.2019.5.01.0471, que ao rejeitar a exceção de pré-executividade envidada pela reclamante, afirmando que a reclamante deve ser tratada como uma empresa privada, contrariando diversos Acórdãos dessa Corte, teria desconsiderado a aplicação do Regime de Fazenda Pública à reclamante, em ofensa a autoridade das decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos das ADPFs 387, 437 e 530, e em sede de repercussão geral, do RE 599.628, Tema nº 253, bem como de outras decisões similares ao tema, a saber, RE 220.906, RE 852.302, RE 592,004, ADI 1.642, RE 230.051, AC 669, RE 627.242, RE 1.092.308 e Reclamação nº 32.217/RS 
    Sustenta-se, em suma, que “considerando o entendimento consolidado deste Egrégio STF, extensível à Empresa Pública Reclamante, o rito de pagamento por meio de precatórios deve ser reconhecido para todas as dívidas de responsabilidade do ente público, bem como não pode haver constrição indevida em seus bens afetos ao serviço públicos” (eDOC 1, p. 19).
    Requereu-se, liminarmente, a suspensão imediata dos efeitos de quaisquer medidas de execução judicial de débitos trabalhistas nos autos do processo em referência e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.
    Em 20.5.2020, deferi a medida liminar para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos de medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a EMATER-Rio, sem que se considere a sua sujeição ao regime previsto no artigo 100 da Constituição da República (eDOC 29).
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 34).
    Em contestação, os beneficiários requerem a concessão do benefícios da justiça gratuita e aduzem, preliminarmente, o não cabimento da reclamação, uma vez que não foram esgotadas as instâncias ordinárias da fase de execução, pois “não foram manejados os recursos próprios da fase de execução na seara trabalhista, que são os embargos à execução (artigo 884, CLT) e o agravo de petição (artigo 897, ‘a’, CLT)” (eDOC 38, p. 3); e que a reclamante não figurou como parte nos processos RE’s 220.906/DF, 852.302/AL, 592.004/AL, 230.051/SP, 627.242/AL e AC 669/SP, não possuindo, assim, legitimidade para arguir o descumprimento desses julgados (eDOC 38, p. 4). 
    No mérito, requer a improcedência da reclamação ao argumento de que a empresa pública reclamada “não se enquadra na jurisprudência desta Corte, uma vez que não foi criada apenas para prestação de serviços públicos nem exerce atividade de natureza não concorrência, como também possui outras receitas, além das de origem orçamentária” (eDOC 38, p. 5).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da ação ou, caso conhecida, pela procedência do pedido (eDOC 47).
    É o relatório. Decido. 
    De início, defiro o pedido de gratuidade de justiça requerido pelas partes beneficiárias.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.” (Grifos nossos)
    Importa ressaltar que o esgotamento das instâncias ordinárias é requisito cuja observância é imposta nas hipótese de reclamação exclusivamente fundada em paradigma resultante do julgamento de recurso extraordinário apreciado sob a sistemática da repercussão geral (art. 988, § 5º, II, do CPC).
    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região na internet, constata-se que não foram esgotadas as instâncias recursais, razão pela qual deixo de conhecer da presente reclamação no ponto em que alegado suposta ofensa à decisão do RE 599.628, Tema 253 da sistemática da repercussão geral.
    Consigno, ainda, que, nos termos da jurisprudência desta Corte, somente se revela legítima a reclamação fundada em ofensa à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal proferida em julgamento com efeitos subjetivos quanto a parte reclamante tiver composto a relação processual indicada como paradigma.
    Nesse sentido, destaco o que consignado pelo Ministro Celso de Mello na Rcl 27.099 AgR, Segunda Turma, DJe 3.2.2020:
    “Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal tem advertido não caber reclamação, quando utilizada, como no caso, para fazer prevalecer a jurisprudência desta Corte (ou para impor-lhe a observância) em situações na quais os julgamentos do Tribunal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o Supremo Tribunal Federal tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante, hipótese inocorrente na espécie.”
    Sendo assim, também não prospera a presente ação no que fundada em suposta não observância do que decidido por esta Corte nos processos RE 220.906, RE 852.302, RE 592,004, RE 230.051, AC 669, RE 627.242, RE 1.092.308 e Reclamação nº 32.217/RS, uma vez que a parte reclamante não integrou a relação processual.
    Prossigo, tendo em vista que a presente reclamação também possui fundamento em ofensa a decisões desta Corte em processos de controle concentrado.
    Destaco o seguinte trecho do ato impugnado mediante esta reclamação (eDOC 25, p. 3):
    “O benefício de execução atribuído à Fazenda Pública não é extensível à excipiente, posto que deve ser tratada como um devedor privado, tal como determina o art. 173, §1º, II, da Constituição Federal. 
    Assim é a jurisprudência deste regional, conforme ementa abaixo: 
    EMATER-RJ. EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. PENHORA DE BENS. POSSIBILIDADE. Conforme disposto no art. 173, § 2º, da Constituição da República, as empresas públicas e as sociedades de economia mista sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias. (TRT1. AGRAVO DE PETIÇÃO: AP 0068500-29.2008.5.01.0247. Relator: Desembargador Luiz Alfredo Mafra Lino. DEJT: 30/06/2017. Disponível em: https://bibliotecadigital.trt1.jus.br/jspui/handle/1001/522395? mode=full. Acesso em: 11.03.2020) 
    AGRAVO DE PETIÇÃO. EMATER-RIO. PENHORA DE BENS DE EMPRESA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. Nos termos do parágrafo 1º, II do artigo 173 da Constituição Federal, não são impenhoráveis os bens da Emater-Rio, empresa pública, datada de personalidade de direito privado, sujeita ao regime jurídico desta. Agravo de petição improvido. (TRT1. AGRAVO DE PETIÇÃO: AP 0000046-35.2010.5.01.0244. Relator: Desembargador Marcelo Antero de Carvalho. DEJT: 29/06/2017. Disponível em: https://bibliotecadigital.trt1.jus.br/jspui/handle/1001/ 920656?mode=full. Acesso em: 11.03.2020.) 
    Também não pode a executada se valer da Exceção de Pré-Executividade para se opor à execução propriamente dita, vez que tal incidente tem aplicação restrita aos pressupostos processuais da execução, não servindo para substituir a necessária garantia da execução prevista no art. 884, da CLT. 
    Quanto à alegada impenhorabilidade de seus bens, não tem razão a excipiente, uma vez que não estão eles inseridos no restrito rol do art. 833, IX, do CPC. 
    A inclusão no BNDT é fato decorrente da inadimplência da executada, inexistindo qualquer exceção à regra geral a ser aplicada nestes autos, considerando a natureza jurídica da ré, ou seja, de pessoa jurídica de direito privado.”
    Conforme consignado, por ocasião da apreciação do pedido liminar, a controvérsia relativa à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais foi tratada por esta Corte no Tema 253 da sistemática da repercussão geral, cujo piloto é o RE-RG 599.628, de relatoria do Ministro Ayres Britto e com redação para acórdão do Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2011. Na oportunidade, o Tribunal fixou a seguinte tese: 
    “Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República.”
    Por sua vez, por ocasião do julgamento da ADPF 387, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.10.2018, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela aplicação do regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Confira-se a ementa do acórdão:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
    Ao apreciar a ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019, cujo objeto era a determinação judicial que resultou em bloqueio de valores oriundos de convênio, firmado entre o Estado da Paraíba e a União, para pagamento de verba trabalhista de empregado público de sociedade de economia mista estadual, esta Corte julgou procedente a ação para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Confira-se a ementa do julgado:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”
    Por fim, ao julgar a ADPF-MC 437, ação pela qual se buscava o reconhecimento da sujeição de execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE, empresa pública integrante da estrutura administrativa do Poder Executivo, ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República, bem como a inviabilidade da constrição das contas públicas do Estado do Ceará para satisfazer a execução de decisões judiciais proferidas em face da estatal, a Min. Rosa Weber, ao deferir em parte o pedido de liminar, assim consignou:
    “12. Verifico a prevalência, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, do entendimento de que incabível a sujeição da Empresa de Assistência Técnica e Extensão do Ceará (EMATERCE) ao regime de precatórios assegurado pelo art. 100 da Lei Maior às Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, por se tratar de ente dotado de personalidade jurídica de direito privado.
    A teor do art. 173, § 1º, II, da Constituição da República, a empresa pública ou a sociedade de economia mista que explora atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços está sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.
    (…)
    Extraio da documentação trazida aos autos que a EMATERCE, embora constituída sob a forma de empresa pública, não explora atividade econômica em sentido estrito, em regime de mercado. Antes, desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, dependendo integralmente do repasse de recursos públicos. A teor do art. 80, II, da Lei nº 13.875/2007 do Estado do Ceará, que procedeu à reestruturação da Administração Estadual, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará – EMATERCE integra a estrutura administrativa do Poder Executivo, tendo por finalidades institucionais ‘a promoção e execução da política agrícola estadual, compreendendo o desenvolvimento das atividades relativas à assistência técnica e à extensão rural sustentável do Estado, utilizando processos educativos que assegurem a apropriação de conhecimento e informações a estes produtores e suas organizações, bem como regulamentar os regulares atendimentos técnicos e integrados nas gestões municipais e entidades privadas quando componentes de políticas subsidiadas com recursos públicos’.”
    Na espécie, verifica-se que a reclamante é empresa pública do Estado do Rio de Janeiro, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária, executora de políticas públicas direcionadas ao setor agropecuário fluminense, que não possui receitas próprias, não exerce atividade econômica, não almeja ou distribui lucros, não possui natureza concorrencial, sendo totalmente dependente dos cofres públicos, com recursos vinculados a execução do orçamento fiscal do Estado do Rio de Janeiro.
    Sendo esse o quadro, esta Corte tem entendido ser a ela aplicável o regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais, de modo que, ao determinar o prosseguimento da execução, a decisão reclamada vulnerou o que decidido por esta Corte nos processos paradigmas invocados.
    Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 870.947 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.357 E 4.425: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (Rcl 36158, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29.4.2020)
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. REGIME DE MONOPÓLIO SEM FINALIDADE LUCRATIVA. EXECUÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA. BLOQUEIO JUDICIAL. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 387. PAGAMENTO POR MEIO DO REGIME DE PRECATÓRIO PRÓPRIO DAS FAZENDAS PÚBLICAS. PROCEDÊNCIA.” (Rcl 33.028, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 5.5.2020)
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS. AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.” (Rcl 32.888 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.12.2019)
    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas, proferidas em reclamação cuja reclamante foi a Emater-Rio: Rcl 41418, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18.6.2020; Rcl 40709, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 24.6.2020, esta última assim ementada:
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. MEDIDAS CONSTRITIVAS DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.”
    Ante o exposto, conheço em parte da reclamação e julgo procedente o pedido para, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a observância do que decido por esta Corte nas ADPFs 387 e 437.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente